Tribunal: TJDFT
Processo: 0714980-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714980-32.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BOSCO DE FREITAS, EDILSON GONCALVES DE SOUSA APELADO: KELLY PATRICIA FERREIRA DE FREITAS, LEANDRO DE SOUSA SILVA D E S P A C H O Verifico que o apelante EDILSON GONÇALVES DE SOUSA não apresentou o comprovante de recolhimento do PREPARO. Tendo em vista que o apelante/réu não está litigando sob o pálio da gratuidade de justiça e que não há requerimento neste sentido, determino a sua intimação para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetue o recolhimento do PREPARO em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator